Tribunal: TJMT
Processo: 1080092-59.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1080092-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANE APARECIDA MEIRELLES DIAS - CPF: 727.598.521-72 (RECORRENTE), YASMIM ALENCAR SENA - CPF: 051.480.291-02 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREA GONZAGA - CPF: 048.714.471-62 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080092-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080092-59.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jane Aparecida Meirelles Dias

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO

REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS
-
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto,
a mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080092-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080092-59.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jane Aparecida Meirelles Dias

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jane Aparecida Meirelles Dias.

Ação:
de Revisional de Consumo de Energia Cumulada com Tutela de Urgência Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 218477689
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, desconstituiu a fatura de dezembro de 2023 e determinou o refaturamento pela média de consumo dos 03 (três) meses anteriores, e indeferiu o pedido de dano moral
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

226711223
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
:

Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1080092-59.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1080092-59.2023.8.11.0001

Recorrente:

Jane Aparecida Meirelles Dias

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma parcial da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da
Unidade Consumidora n.º
6/3632809-4
, afirma que sua média de consumo é entre R$100,00 (cem reais) e no máximo R$160,00 (cento e sessenta reais), contudo e dezembro de 2023 recebeu uma fatura no valor exorbitante R$987,14 (novecentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos).

Aduz que ao entrar em contato com a concessionária, contestou a fatura por meio do protocolo nº 9469169173, após revisão do consumo a fatura foi cancelada e emitida nova cobrança no valor de R$ 349,09 (trezentos e quarenta e nove reais e nove centavos), quantia que a recorrente ainda considerou elevada.

Em contraponto
,
a empresa recorrida alega que a cobrança (R$987,14) se deu em decorrência de que nos meses de agosto a novembro de 2023 teve problemas para efetuar a leitura durante esse período, resultando assim no acúmulo de consumo da unidade e que após a contestação da consumidora a fatura foi revisada e refaturada para R$ 349,09 (trezentos e quarenta e nove reais e nove centavos).

Da análise aos autos verifica-se que a recorrida não apresentou nenhum documento probatório a fim de corroborar suas alegações ou
que justificasse a aludida cobrança
,
o ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de dano moral, registre-se que
a mera cobrança administrativa mesmo que indevida, quando não realizada de forma vexatória não gera danos morais indenizáveis, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, no caso dos autos não houve qualquer restrição nos órgãos de proteção ao crédito ou interrupção do serviço, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade.

Portanto, incabível o reconhecimento de indenização por dano moral, pois
o refaturamento da cobrança
é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Assim é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. FATURAMENTO POR ESTIMATIVA. LEITURA PLURIMENSAL. FATURA ACIMA DA MÉDIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA.
CONSUMO FATURADO MUITO ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O CONSUMO EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REFATURAMENTO. MERA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente logrou êxito em comprovar o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente. Desta feita, a fatura discutida deverá ser revisada e refaturada pela recorrida com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores.
2. Em que pesem os argumentos iniciais que fundamentam a pretensão indenizatória, esta é improcedente, pois a mera cobrança indevida de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão ao direito personalíssimo da consumidora.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1028364-07.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 19/08/2024